Tribunal: TJMT
Processo: 1043187-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043187-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1122 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.855,14, em ação regressiva ajuizada por seguradora. O sinistro ocorreu em 13/03/2023, quando veículo segurado colidiu com animal de grande porte na Rodovia MT-358, administrada pela apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado pela presença de animal doméstico na pista de rolamento, e se as alegações de cumprimento das obrigações contratuais de fiscalização e fato de terceiro constituem excludentes de Responsabilidade.

II. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas é objetiva, conforme tese firmada no Tema 1122 do STJ, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

4. O princípio da primazia do interesse da vítima impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal, não constituindo o fato de terceiro excludente de responsabilidade da concessionária.

5. O cumprimento das obrigações contratuais de fiscalização não afasta a responsabilidade objetiva, uma vez que a concessionária responde pelos danos independentemente da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato de concessão.

6. Os danos materiais restaram devidamente comprovados através do boletim de ocorrência, fotografias, orçamento e comprovante de pagamento da indenização pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. 2. O cumprimento das obrigações contratuais de fiscalização não constitui excludente de responsabilidade objetiva da concessionária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, art. 936.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1122, REsp no 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra
r.
sentença
proferida pel
o Juízo da
10a Vara Cível de Cuiabá,
que julgou procedente
Ação de Indenização por Dano Material
n.°
1043187-32.2023.8.11.0041,
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A.

A sentença
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
U
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial,
c
ondena
ndo
a parte ré a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material, no montante de R$ 35.855,14 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Os fatos, em síntese, revelam que em 13/03/2023, por volta das 05h30min, o veículo segurado pela apelada colidiu com um animal de grande porte (cavalo) na Rodovia MT-358, próximo ao município de Progresso/MT, rodovia administrada pela apelante. Em decorrência do sinistro, a seguradora indenizou seu segurado no valor de R$ 35.855,14,

subrogando-se

em seus direitos para buscar o ressarcimento junto à concessionária.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fundamentando-se no art. 37, § 6o da Constituição Federal e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando comprovado o nexo causal entre a presença do animal na pista e os danos sofridos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
que há
ausência de ato ilícito de sua parte
, bem como, situação
excludente de responsabilidade por fato de terceiro (dono do animal)
. Alega
cumprimento das obrigações contratuais de fiscalização da rodovia
, ressaltando ausência de
comprovação do efetivo desembolso pela seguradora.

A apelada apresentou contrarrazões

(id. 310769874)
,
pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a aplicação do
Tema 1122 do STJ
e a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e adequadamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A presente controvérsia versa sobre a responsabilidade civil de concessionária de rodovia por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de animal doméstico (cavalo) na pista de rolamento. A seguradora autora,
subrogada
nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária, busca o ressarcimento dos valores despendidos junto à concessionária responsável pela administração da rodovia onde ocorreu o sinistro.

A concessionária ré sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte e a aplicação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, alegando ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais de fiscalização da via. O cerne da questão reside na definição da natureza da responsabilidade da concessionária e na aplicação do recente entendimento jurisprudencial consolidado no
Tema 1122 do STJ
.

Pois bem.

A apelação não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar
em à
Responsabilidade Objetiva da Concessionária

que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1122
, firmou tese de observância obrigatória nos seguintes termos:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

Dessa forma, resta inequívoca a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de rodovias em casos como o dos autos, não se exigindo a comprovação de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar.

Outrossim, a responsabilidade objetiva encontra fundamento no
art. 37, § 6o da Constituição Federal
, que estabelece que
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A apelante sustenta a existência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro (dono do animal), invocando o
art. 936 do Código Civil
.
Todavia, tal argumento não prospera.

No entanto, conforme estabelecido no
Tema 1122 do STJ
, "o princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade,
impõe a reparação dos danos independentemente
da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente".

(Destaquei)

Ademais, ainda que possa existir responsabilidade do proprietário do animal, tal circunstância não exime a concessionária de sua obrigação de manter a rodovia em condições seguras para os usuários, sendo-lhe facultado o direito de regresso contra o eventual responsável.

A apelante alega ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais de fiscalização da rodovia. Contudo, tal argumento
não afasta sua responsabilidade
.

Com efeito
, a responsabilidade da concessionária independe da observância dos
padrões mínimos de segurança previstos no contrato
de concessão, conforme expressamente consignado no
Tema 1122 do STJ
:

"A concessionária responde independentemente da existência de culpa pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de seguranças previstos no contrato".

Outrossim, o fato de realizar inspeções periódicas na rodovia não constitui excludente de responsabilidade, uma vez que o sistema de
fiscalização adotado se mostrou ineficaz para impedir a presença do animal na pista.

O nexo causal entre a conduta da apelante
(manutenção da rodovia)
e o dano sofrido pelo veículo segurado resta
inequivocamente
demonstrado. A presença do animal na pista de rolamento constitui
falha na prestação do serviço público, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, os danos materiais encontram-se devidamente comprovados através do boletim de ocorrência, fotografias do veículo danificado, orçamento detalhado dos reparos e comprovante de pagamento da indenização pela seguradora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO EM RODOVIA PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - TEMA 1.122 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Concessionária Rota do Oeste S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo animal doméstico na pista. O evento ocorreu em 27/06/2020, na BR-364, KM 334, quando o caminhão de propriedade do autor colidiu com um bovino, resultando em danos no valor de R$ 22.800,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal na pista. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade na decisão de embargos de declaração que buscavam rediscutir a matéria já analisada, em conformidade com os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. Sobre o mérito, a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias foi consolidada pelo Tema 1.122 do STJ, que prevê o dever de indenizar independentemente de culpa, em casos de acidentes causados pela presença de animais domésticos em pista de rolamento. 5. A concessionária não demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, restando configurado o nexo causal entre o acidente e a falha na fiscalização e segurança da rodovia, sendo devido o ressarcimento dos danos materiais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme
art
. 85, § 11o, do CPC/2015. Tese de julgamento: "1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos em pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
2.
A demonstração de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro é necessária para afastar a responsabilidade."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027929620208110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado pela presença de um animal na pista. A autora, seguradora, pleiteou ressarcimento em ação regressiva, com base no art. 786 do Código Civil e na Súmula no 188/STF.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente por danos decorrentes de acidente causado pela presença de animal na pista.
III. Razões de decidir
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
A responsabilidade da concessionária é fundamentada no risco inerente à atividade e no dever de garantir a segurança dos usuários, conforme previsto no art. 37, § 6o, da CF/1988.
O STJ, no julgamento do Tema 1.122, consolidou entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo a presença de animais na pista, sendo insuficiente a alegação de impossibilidade de controle
absoluto.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14; CC, art.
786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.908.738/SP, Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j.
21.08.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10147507820238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Todavia, no que se refere à alegação de não comprovação do efetivo desembolso, verifica-se que a documentação acostada aos autos
(
id.

310769384
)
demonstra satisfatoriamente o pagamento realizado pela seguradora ao segurado,
não havendo que se falar em
ausência de prova do dano
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026